Tribunal: TJDFT
Processo: 0736600-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE PARCELA INCONTROVERSA. PARCIAL DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação coletiva e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. A agravante sustenta que há valor incontroverso apresentado pelo executado e que a execução deveria prosseguir quanto a essa parcela, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução com relação à parcela incontroversa, independentemente da preclusão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exato da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de execução da parcela incontroversa não foi analisado pelo juízo de origem, razão pela qual seu conhecimento diretamente pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.
4. A preclusão da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença não impede o exequente de formular, no juízo de origem, pedido específico para prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, observando o disposto no art. 535, § 4o, do CPC.
5. A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mesmo que parcial, impede a definição do valor exequendo e justifica o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, especialmente por se tratar de verba pública cuja apuração requer precisão técnica.
6. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso e a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de execução de parcela incontroversa deve ser formulado e apreciado originariamente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A preclusão da decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença não impede o exequente de requerer a execução da parte não controvertida.
3. A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes justifica o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, visando à apuração do valor exato da dívida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o; CF/1988, art. 100; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 da Repercussão Geral).